Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERMANÊNCIA DA ALEGADA COMPANHEIRA NO IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO BEM COM RECURSOS EXCLUSIVOS DO ALEGADO COMPANHEIRO. CONFIGURAÇÃO DA ENTIDADE FAMILIAR. PENDÊNCIA. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DESOCUPAÇÃO. RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. Ausente demonstração inequívoca da existência de união estável entre as partes, recomendável o tratamento momentâneo como se fossem um casal de namorados e, por conseguinte, o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição da posse de imóvel residencial ao réu, uma vez comprovado que o bem foi por ele adquirido, durante o relacionamento, com recursos exclusivos. Pendente o reconhecimento da entidade familiar na origem, recomendável a restrição de alienação do imóvel, voltada à preservação de meação que possa eventualmente ser reconhecida às partes.